Tribunal: TJBA
Processo: 8027884-76.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8027884-76.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BEATRIZ LUISA SANTANA ARAUJO

Advogado(s)
:
EDMUNDO SANTOS GARCIA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE MADRE DE DEUS e outros (3)

Advogado(s)
:
HERMES HILARIAO TEIXEIRA NETO, VANESSA ALVES HOLANDA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. MUNICÍPIO DE MADRE DE DEUS. EDITAL Nº 001/2024. CARGO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – USF 2 BARREIRINHO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. CANDIDATA CLASSIFICADA EM 2º LUGAR. CADASTRO DE RESERVA. ALEGAÇÃO DE AMPLIAÇÃO DE VAGAS POR ADITIVO EDITALÍCIO. CONVOCAÇÃO PARA CURSO DE FORMAÇÃO QUE NÃO GERA DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. ETAPA ELIMINATÓRIA PREVISTA NO EDITAL. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. DECISÃO MANTIDA.

I. Caso em exame:
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar em Mandado de Segurança, no qual a Agravante buscava sua nomeação imediata para o cargo de Agente Comunitário de Saúde, sob o argumento de que a publicação de aditivo, ao convocar o dobro de candidatos para o curso de formação, teria ampliado o número de vagas imediatas (de 01 para 02), transmutando sua classificação de cadastro de reserva para direito subjetivo à nomeação.

II. Questão em discussão:
A questão central consiste em verificar se a convocação para o curso de formação, em número superior às vagas imediatas previstas no edital inaugural, caracteriza alteração do número de vagas ou preterição arbitrária capaz de ensejar a concessão de liminar para nomeação ou reserva de vaga.

III. Razões de decidir:

1.

O edital do certame prevê expressamente que o curso de formação é etapa integrante e eliminatória do concurso, sendo a convocação destinada aos aprovados na prova objetiva, conforme item 1.2 e 14 da norma regente.

2.

A convocação de candidatos para o curso de formação em quantitativo superior às vagas imediatas visa, ordinariamente, à formação de cadastro de reserva e à preparação de profissionais para eventuais vacâncias futuras, não implicando, por si só, na ampliação automática do número de vagas previstas no edital.

3.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores e deste Egrégio Tribunal consolidou o entendimento de que candidatos aprovados fora do número de vagas (cadastro de reserva) possuem mera expectativa de direito, a qual somente se convola em direito subjetivo caso demonstrada a preterição arbitrária ou o surgimento de novas vagas preenchidas de forma precária, o que não restou demonstrado em sede de cognição sumária.

4.

Inexistência de probabilidade do direito (fumus boni iuris), requisito indispensável para a concessão da tutela de urgência pretendida (art. 300, CPC).

IV. Dispositivo e tese:
Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "A convocação de candidatos para a etapa de curso de formação em número superior às vagas imediatas previstas no edital de concurso público, quando prevista como fase eliminatória, não caracteriza, isoladamente, a ampliação das vagas ofertadas nem gera direito subjetivo à nomeação de candidatos classificados no cadastro de reserva."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300 e art. 1.019, I; Constituição Federal, art. 37, II e IV.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 8027884-76.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante,
BEATRIZ LUISA SANTANA ARAUJO
e,

como agravado,
UNICIPIO DE MADRE DE DEUS e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao
recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, (data conforme registrado no sistema).

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA